Tribunal: TJBA
Processo: 8035027-92.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035027-92.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FABIO MORAIS LEITE Advogado(s): GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Mandado de Segurança. Inabilitação Temporária de Policial Militar do Estado da Bahia a participação em processo de promoção à graduação de Cabo da PMBA. Processo Administrativo Disciplinar instaurado desde 2012 para apurar a participação de alguns militares, dentre os quais o Impetrante, no movimento grevista deflagrado em 31/01/2012. PAD sem movimentação desde a correlata instauração. A plausibilidade do direito invocado expressa-se tanto pelo excessivo tempo de duração do processo administrativo disciplinar sem solução quanto pela própria matéria objeto dele. O direito à razoável duração do processo, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa, é uma das garantias constitucionais, conforme previsto no art. 5º, LXXVIII da Carta Magna. A Lei Federal nº 12.505, de 11 de outubro de 2011, com a redação dada pela Lei Federal nº 12.848, de 02 de agosto de 2013, concedeu anistia aos policiais e bombeiros militares do Estado da Bahia que participaram de movimentos grevistas ocorridos entre 13 de janeiro de 2010 e 05 de agosto de 2013. E esta anistia ex lege fragiliza a viabilidade do próprio PAD. Acresça-se que o STJ possui entendimento pacífico de que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. Na espécie, resta evidenciado o prejuízo vivenciado pelo Impetrante, pois a demora na tramitação do processo administrativo disciplinar o impossibilita de exercer seu direito de integrar lista de promoção e de participar, em igualdade de condições, com os demais interessados na ascensão na carreira, que concluíram o mesmo curso. Segurança concedida para suspender o ato administrativo impugnado, que inabilitou temporariamente o impetrante à promoção por responder a Processo Administrativo Disciplina regulado pela Portaria em PAD n Correg 022D174-12/12, publicada na Separata ao BGO nº 030, de 10 de fevereiro de 2012, não podendo o referido ato ser utilizado como óbice à participação do impetrante ao processo de promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado da Bahia. Liminar Ratificada. Segurança Concedida.